Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Emergindo dos contratos de alienações fiduciárias direitos ao obrigado fiduciário representados pelas parcelas derivadas das obrigações garantidas que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (NCPC, 835, XII).

2. Inexistindo qualquer óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, afigura-se legítima a pretensão das exequentes consistente na penhora dos direitos detidos pelo executado sobre aludido contrato.

3. A impossibilidade de constrição judicial de bem objeto de alienação fiduciária no seio de execução que tenha como objeto obrigação alheia ao negócio jurídico firmado com a instituição financeira que figura como credora fiduciária não abrange os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo obrigado fiduciário com o escopo de realizar a obrigação garantida (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 7o-A)

4. Conquanto viável a penhora de direitos de aquisição advinda de contrato com garantia de alienação fiduciária, a medida alcança apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter (“ágio”), não sendo viável a expropriação e alienação do bem afetado pela garantia, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, o que obsta que seja alienado em execução que lhe é estranha.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.